Tribunal: TJPA
Processo: 0000411-52.2005.8.14.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000411-52.2005.8.14.0018

APELANTE: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO
DE RENDA PELA OCUPAÇÃO DE TERRENOS E INDENIZAÇÃO PELOS DANOS E PREJUÍZOS CAUSADAOS POR TRABALHOS DE PESQUISA MINERAL
. EXPIRAÇÃO DE VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS. VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE AO ORÇAMENTO DA PESQUISA E DO PROVEITO ECONOMICO ENVOLVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- É cediço o entendimento de que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor da demanda, ainda que o caso concreto não encontre previsão especifica no art. 259 do CPC/73.

II- O fato de ter havido a expiração do prazo de validade da autorização de pesquisa emitida pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM não é circunstancia que impeça a utilização do parâmetro de proveito econômico para fins de atribuição do valor da causa.

III- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VALE S.A
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única de Curionópolis, nos autos do
PROCEDIMENTO DE ALVARÁ DE PESQUISA MINERAL
, proposto em face do
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM.

Historiando os fatos, a empresa ajuizou procedimento para pesquisa mineral, procedimento este que foi extinto sem resolução de mérito, conforme sentença prolatada nos seguintes termos (ID 2229727):

“Trata-se de
ALVARÁ DE PESQUISA
, proposta por
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE
, devidamente qualificado (a), com fundamento nos fatos contidos na exordial.

Acostou à inicial, documentos de fls. 04-30.

Decisão de fl. 62, chamou o feito à ordem, fixando o valor da causa e determinando o recolhimento de custas.

Petição da parte autora, requerendo a extinção do feito sem julgamento do mérito em razão da perda de objeto às fls. 64-65.

Petição protocolada pela parte autora, requereu a reconsideração em razão da condenação ao pagamento de custas sobre o valor da causa às fls. 74-79.

Esse é o breve relatório, passo a decidir.

O (s) alvará(s) de pesquisa teve (tiveram) a(s) suas(s) vigência(s) expiradas em
26/11/2005
.

Não havendo mais utilidade na prestação jurisdicional buscada, é correto o reconhecimento da ausência de interesse processual.

Ante o exposto, nos termos do art. 485, IV do NCPC,
EXTINGO O PRESENTE PROCESSO sem resolução do mérito.

Mantenho a decisão deste Juízo à fl. 62 dos autos, condenando o autor ao pagamento das custas processuais. (...)”

Inconformada, a requerente interpôs o presente recurso de apelação (ID 2229728).

Em suas razões, aduz que não há atribuição, por antecedência, do valor da causa, não se enquadrando a ação em nenhuma das hipóteses no art. 292 do CPC, uma vez que o objetivo da ação é proceder à avaliação dos danos e da renda, caso devido, pelos futuros trabalhos de pesquisa.

Afirma que caso a ação tivesse alcançado a fase instrutória, competiria ao profissional avaliar a destacar quais valores seriam devidos aos superficiários identificados e indicados pelo minerador, sendo certo que o trabalho do perito consistiria em realizar vistoria da área abrangida no alvará, identificar os valores dos imóveis e a conclusão quanto aos valores devidos a título de indenização e renda, na forma do art. 27 do Código de Minas, Decreto nº 227/1967.

Assevera que os gastos previstos para desenvolver os trabalhos complementares de pesquisa descritos no "Relatório Preliminar de Pesquisa" não se confundem com os valores a serem pagos no presente procedimento avaliatório e, portanto, tais gastos não seriam parâmetros para a fixação do valor da causa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença para fixar o valor da causa em montante compatível com o objeto da demanda, sugerindo para tanto a quantia de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) ou ainda que seja fixado no montante mínimo apontado no orçamento da pesquisa.

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 2299395).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer (ID 2448492).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questões preliminares suscitadas, passo a análise do mérito da causa.

O cerne da questão gira em torno da sentença de piso que condenou a empresa Vale S.A ao pagamento das custas processuais nos autos do procedimento para apuração de renda pela ocupação de terrenos e indenização pelos danos e prejuízos causados por trabalhos de pesquisa mineral, as quais deveriam ser calculadas sobre o valor da causa de R$ 550.000, (quinhentos e cinqüenta mil reais), tendo por base as despesas previstas para a realização do plano de pesquisa mineral.

Sustenta o apelante que não há atribuição, por antecedência, do valor da causa e que não houve qualquer processo de avaliação para fins de definição de indenização e renda, o que seria feito pelo perito judicial caso a ação atingisse a fase instrutória, o que não ocorreu na espécie.

Pois bem.

O procedimento previsto para a medida judicial de avaliação encontra-se preconizado no Decreto-Lei nº 227/1967 (Código de Minas) e no Decreto nº 9.406/2018 (Regulamento do Código de Mineração), consistindo em verdadeiro incidente de natureza judicial no âmbito do processo administrativo de autorização de pesquisa instaurado junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, a quem cabe a referida outorga.

De acordo com o art. 16, caput, do Código de Minas, a autorização de pesquisa será pleiteada em requerimento dirigido ao Diretor-Geral do DNPM e instruído com as informações exigidas em seus respectivos incisos, e mediante a observância das condições descritas no art. 22, que assim dispõe:

"I - o título poderá ser objeto de cessão ou transferência, desde que o cessionário satisfaça os requisitos legais exigidos. Os atos de cessão e transferência só terão validade depois de devidamente averbados no DNPM;

II - é admitida a renúncia à autorização, sem prejuízo do cumprimento, pelo titular, das obrigações decorrentes deste Código, observado o disposto no inciso V deste artigo, parte final, tornandose operante o efeito da extinção do título autorizativo na data da protocolização do instrumento de renúncia, com a desoneração da área, na forma do art. 26 deste Código;

III - o prazo de validade da autorização não será inferior a um ano, nem superior a três anos, a critério do DNPM, consideradas as características especiais da situação da área e da pesquisa mineral objetivada, admitida a sua prorrogação, sob as seguintes condições:

a) a prorrogação poderá ser concedida, tendo por base a avaliação do desenvolvimento dos trabalhos, conforme critérios estabelecidos em portaria do Diretor-Geral do DNPM;

b) a prorrogação deverá ser requerida até sessenta dias antes de expirar-se o prazo da autorização vigente, devendo o competente requerimento ser instruído com um relatório dos trabalhos efetuados e justificativa do prosseguimento da pesquisa;

c) a prorrogação independe da expedição de novo alvará, contandose o respectivo prazo a partir da data da publicação, no Diário Oficial da União, do despacho que a deferir;

IV - o titular da autorização responde, com exclusividade, pelos danos causados a terceiros, direta ou indiretamente decorrentes dos trabalhos de pesquisa;

V - o titular da autorização fica obrigado a realizar os respectivos trabalhos de pesquisa, devendo submeter à aprovação do DNPM, dentro do prazo de vigência do alvará, ou de sua renovação, relatório circunstanciado dos trabalhos, contendo os estudos geológicos e tecnológicos quantificativos da jazida e demonstrativos da exeqüibilidade técnico-econômica da lavra, elaborado sob a responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado. Excepcionalmente, poderá ser dispensada a apresentação do relatório, na hipótese de renúncia à autorização de que trata o inciso II deste artigo, conforme critérios fixados em portaria do Diretor-Geral do DNPM, caso em que não se aplicará o disposto no § 1º deste artigo".

O art. 27, por sua vez, prevê o pagamento de uma renda pela ocupação dos terrenos e uma indenização pelos danos e prejuízos que posam ser causados:

Art. 27. O titular de autorização de pesquisa poderá realizar os trabalhos respectivos, e também as obras e serviços auxiliares necessários, em terrenos de domínio público ou particular, abrangidos pelas áreas a pesquisar, desde que pague aos respectivos proprietários ou posseiros uma renda pela ocupação dos terrenos e uma indenização pelos danos e prejuízos que possam ser causados pelos trabalhos de pesquisa, observadas as seguintes regras:

I - A renda não poderá exceder ao montante do rendimento líquido máximo da propriedade na extensão da área a ser realmente ocupada;

II - A indenização por danos causados não poderá exceder o valor venal da propriedade na extensão da área efetivamente ocupada pelos trabalhos de pesquisa, salvo no caso previsto no inciso seguinte;

III - Quando os danos forem de molde a inutilizar para fins agrícolas e pastoris toda a propriedade em que estiver encravada a área necessária aos trabalhos de pesquisa, a indenização correspondente a tais danos poderá atingir o valor venal máximo de toda a propriedade;

IV - Os valores venais a que se referem os incisos II e III serão obtidos por comparação com valores venais de propriedade da mesma espécie, na mesma região;

V - No caso de terrenos públicos, é dispensado o pagamento da renda, ficando o titular da pesquisa sujeito apenas ao pagamento relativo a danos e prejuízos;

VI - Se o titular do Alvará de Pesquisa, até a data da transcrição do título de autorização, não juntar ao respectivo processo prova de acordo com os proprietários ou posseiros do solo acerca da renda e indenização de que trata este artigo, o Diretor-Geral do D. N. P. M., dentro de 3 (três) dias dessa data, enviará ao Juiz de Direito da Comarca onde estiver situada a jazida, cópia do referido título;

VII - Dentro de 15 (quinze) dias, a partir da data do recebimento dessa comunicação, o Juiz mandará proceder à avaliação da renda e dos danos e prejuízos a que se refere este artigo, na forma prescrita no Código de Processo Civil;

VIII - O Promotor de Justiça da Comarca será citado para os termos da ação, como representante da União;

IX - A avaliação será julgada pelo Juiz no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do despacho a que se refere o inciso VII, não tendo efeito suspensivo os recursos que forem apresentados;

X - As despesas judiciais com o processo de avaliação serão pagas pelo titular da autorização de pesquisa;

XI - Julgada a avaliação, o Juiz, dentro de 8 (oito) dias, intimará o titular a depositar quantia correspondente ao valor da renda de 2 (dois) anos e a caução para pagamento da indenização;

XII - Feitos esses depósitos, o Juiz, dentro de 8 (oito) dias, intimará os proprietários ou posseiros do solo a permitirem os trabalhos de pesquisa, e comunicará seu despacho ao Diretor-Geral do D. N. P. M. e, mediante requerimento do titular da pesquisa, às autoridades policiais locais, para garantirem a execução dos trabalhos;

XIII - Se o prazo da pesquisa for prorrogado, o Diretor-Geral do D. N. P. M. o comunicará ao Juiz, no prazo e condições indicadas no inciso VI deste artigo;

XIV - Dentro de 8 (oito) dias do recebimento da comunicação a que se refere o inciso anterior, o Juiz intimará o titular da pesquisa a depositar nova quantia correspondente ao valor da renda relativa ao prazo de prorrogação

XV - Feito esse depósito, o Juiz intimará os proprietários ou posseiros do solo, dentro de 8 (oito) dias, a permitirem a continuação dos trabalhos de pesquisa no prazo da prorrogação, e comunicará seu despacho ao Diretor-Geral do D. N. P. M. e às autoridades locais;

XVI - Concluídos os trabalhos de pesquisa, o titular da respectiva autorização e o Diretor-Geral do D. N. P. M. Comunicarão o fato ao Juiz, a fim de ser encerrada a ação judicial referente ao pagamento das indenizações e da renda.

Em oficio endereçado ao Juízo a quo, o Departamento Nacional de Produção Mineral informa que o orçamento estimado para a realização da pesquisa apresentado pela Apelante é de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinqüenta mil reais), conforme plano de pesquisa mineral anexado ao ofício (ID 2229721 – Pág. 13), mesmo valor considerado pelo Juízo
a quo
ao proferir despacho (ID 2229725 – Pág. 2).

Da análise dos autos, constata-se que a autorização emitida em favor da Apelante teve seu prazo expirado, o que levou a extinção do feito sem resolução de mérito e condenação ao pagamento das custas processuais calculadas sobre o valor da causa.

A sentença não merece reparos, pois embora a hipótese em análise não encontre previsão específica no art. 259 do CPC/73, é cediço o entendimento que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor da demanda.

Sobre o tema, Cássio Scarpinella Bueno esclarece (Bueno, Cássio Scarpinella. Manual de DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Saraiva
jus.
4ª ed. 2017. n.p. E-pub.):

(...) Qualquer petição inicial (art. 319, V) e a reconvenção deverão indicar o valor da causa (art. 292, caput). Este valor, em geral, corresponde à expressão econômica do direito reclamado pelo autor (ou pelo réu-reconvinte). A exigência prevalece mesmo quando o direito sobre o qual o autor requer que recaia a tutela jurisdicional não tenha expressão econômica imediata (art. 291) (...)

Assim, não há o que modificar no valor da causa fixado pelo Juízo de origem, já que foi estipulado em conformidade com o proveito econômico, conforme valor noticiado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral ao instaurar o procedimento, e de acordo com o relatório preliminar apresentado pela própria Apelante.

Ademais, o fato de a Recorrente não ter realizado os trabalhos em razão da expiração de validade da autorização emitida pelo órgão público federal, não é circunstância que impeça a utilização deste parâmetro para fins de atribuição do valor da causa.

Se na avaliação da apelante isso não seria justo por não ter ocorrido a avaliação ou por não ter havido qualquer prejuízo aos proprietários ou posseiros das terras, esse juízo não cabe ao Poder Judiciário.

Caso a Apelante se sinta prejudicada cabe a ela provocar a autarquia federal para ver-se ressarcida dos prejuízos correspondentes. A atribuição da responsabilidade, pelo Juiz, quanto ao pagamento das custas, ressalte-se, dá-se por imperativo da lei.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO MINERÁRIO. CÓDIGO DE MINAS E ENERGIA.
PROCESSO JUDICIAL DE
AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA
PESQUISA
MINERAL
. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A PERDA DO OBJETO DA AÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 267, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, VIGENTE À ÉPOCA
. OUTROSSIM
, CONDENOU AINDA O TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DA
PESQUISA
AO PAGAMENTO DAS
CUSTAS
PROCESSUAIS
, COM LASTRO NO ART. 27, X, DO DECRETO-LEI DE N.º 227/1967. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO ALVARÁ DE
PESQUISA
MINERAL
. APELAÇÃO CÍVEL. TESES. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA NO TOCANTE AO CAPÍTULO QUE CONDENOU À APELANTE AO PAGAMENTO DAS
CUSTAS
JUDICIAIS, EM VISTA DA INOCORRÊNCIA DE QUALQUER PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO, BEM COMO PELO FATO DE NÃO TER SIDO SEQUER CITADA PARA INTEGRAR O FEITO OU, DE QUALQUER OUTRA FORMA, NOTIFICADA DA SUA EXISTÊNCIA, ALÉM DE NÃO TER TIDO A OPORTUNIDADE DE TRAZER AO PROCESSO SUAS RAZÕES E ARGUMENTOS, DE MODO A EVIDENCIAR O DESCABIMENTO DO PROCEDIMENTO DEFINIDO NO CÓDIGO DE MINERAÇÃO. ALTERNATIVAMENTE, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE DANOS E/OU OCUPAÇÃO INDENIZÁVEIS - ESVAZIANDO QUALQUER CONTEÚDO ECONÔMICO ATRIBUÍVEL À DEMANDA, REQUESTOU QUE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS
CUSTAS
JUDICIAIS SE DÊ PELO VALOR MÍNIMO DA TABELA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AFASTADAS.
ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS
CUSTAS
À EMPRESA TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE
PESQUISA
. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 38, §11, DO DECRETO Nº 62.934/1968 (REGULAMENTO DO CÓDIGO DE MINERAÇÃO). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL – APL: 00001862920098020017 AL 0000186-29.2009.8.02.0017, Relator? Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Data de Julgamento: 20/02/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2019). Grifos nossos.

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO JUDICIAL DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA
PESQUISA
MINERAL
. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO ALVARÁ DE
PESQUISA
MINERAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS
CUSTAS
À EMPRESA TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE
PESQUISA
.
INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 38, § 11, DO DECRETO Nº 62.934/1968 (REGULAMENTO DO CÓDIGO DE MINERACAO). 01 - O procedimento previsto para a medida judicial de avaliação encontra-se preconizado no Código de Minas (Decreto-Lei nº 227/1967) e no regulamento do Código de Mineração (Decreto nº 62.934/1968), consistindo em verdadeiro incidente de natureza judicial no âmbito do processo administrativo de autorização de
pesquisa
instaurado junto ao Departamento Nacional de Produção
Mineral
– DNPM. 02- Incidente judicial instaurado no caso em que o titular da
pesquisa
deixa de juntar ao processo, até a data da transcrição do título de autorização, prova do acordo celebrado com o proprietário do solo ou posseiro sobre a renda e indenização pelos prejuízos causados na realização dos trabalhos, obras e serviços auxiliares em terrenos de domínio público ou particular, abrangidos pelas áreas de
pesquisa
, tendo por intuito proceder a avaliação dos possíveis danos suportados pelos superficiários. Inteligência dos arts. 37 e 38 do Decreto nº 62.934/1968. 03- Atribuição da responsabilidade pelo pagamento das
custas
relativas ao processo de avaliação ao titular da autorização de
pesquisa
, por força do imperativo legal do art. 38, § 11, do Decreto nº 62.934/1968.
04- Afastamento da alegação da apelante de indevida utilização do valor do orçamento da
pesquisa
como base de cálculo para o pagamento das
custas
– por ser o processo de avaliação destinado à avaliação dos danos e o plano de
pesquisa
ter sido elaborado em mais uma área – em razão de não ter sido efetivada a referida avaliação, o que impediu a mensuração do valor correspondente, e por não demonstrado qualquer incompatibilidade entre as áreas especificadas no plano integrado de
pesquisa
mineral
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJ-AL - APL: 00004795220098020064 AL 0000479- 52.2009.8.02.0064, Relator: Desembargador Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 11/10/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2017). Grifos nossos.

Por fim, deve-se ressaltar que as custas processuais foram calculadas em observância aos parâmetros legais, e considerando o grande porte econômico da Apelante, não há razões para a redução do referido valor.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Vale S.A
, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
26
de
julho
de 20
21
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 04/08/2021